Tribunal: TJMT
Processo: 1048558-32.2025.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048558-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (ADVOGADO), RAPHAEL NUNES DE SOUSA - CPF: 730.566.341-72 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH CASSIMIRO DE SOUZA - CPF: 485.666.912-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (IMPETRANTE)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIMES CONEXOS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante (convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 14/11/2025) pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, corrupção ativa, ameaça e descumprimento de medida protetiva. O paciente foi detido com 473,81g de maconha e uma balança de precisão, tendo supostamente oferecido R$ 10.000,00 aos policiais para evitar a prisão. A defesa alega ausência de fundamentação, predicados favoráveis e pleiteia prisão domiciliar por ser pai de menores de 12 anos ou por motivo de saúde (suspeita oncológica).

II.

Questões em discussão:

2. Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta e idônea;
(ii)
definir se as condições pessoais favoráveis impedem a custódia cautelar;
(iii)
verificar o preenchimento dos requisitos para prisão domiciliar na condição de pai de menores de 12 anos (CPP, art. 318, VI); e
(iv)
analisar a viabilidade de prisão domiciliar humanitária por motivo de saúde (CPP, art. 318, II).

III.

Razões de decidir:

3. A decisão impugnada demonstra a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública com base em elementos concretos, notadamente a gravidade da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente (473,81g de maconha) e petrechos (balança de precisão), além do modus operandi (suposta tentativa de suborno e descumprimento de medida protetiva).

4. O risco de reiteração delitiva justifica a segregação, uma vez que o paciente ostenta condenação anterior pelo crime de ameaça, configurando reincidência ou maus antecedentes.

5. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não garantem a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais (Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT).

6. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

7. A concessão de prisão domiciliar ao genitor de filho menor de 12 anos exige a comprovação inequívoca de que ele é o único responsável pelos cuidados da criança. No caso, os menores estão sob os cuidados da mãe.

8. O pedido de prisão domiciliar humanitária não comporta acolhimento, pois a documentação médica indica apenas hipótese diagnóstica pendente de confirmação, restando comprovado que o Estado está prestando a devida assistência médica via encaminhamento ao sistema de saúde (SISREG).

9. A manutenção da custódia mostra-se proporcional em sentido estrito, pois o sacrifício imposto (restrição da liberdade) é justificado pela proteção de bens jurídicos de maior relevância (ordem pública e aplicação da lei penal).

IV.

Dispositivo e tese:

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A quantidade expressiva de droga apreendida (473,81g de maconha) associada a petrechos de traficância e o risco de reiteração delitiva constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.

2. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o histórico criminal do agente.

3. A concessão de prisão domiciliar ao pai de menor de 12 anos (art. 318, VI, do CPP) depende da comprovação de que ele é o único responsável pelos cuidados da prole.

4. A prisão domiciliar humanitária exige prova de debilidade extrema e impossibilidade de tratamento adequado no estabelecimento prisional."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II e §6º; 312; 318, II e VI; 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 827.674/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 19.09.2023; STJ, AgRg no HC 805.932/SC, Sexta Turma; STJ, AgRg no HC 841.725/SP, Quinta Turma; STJ, HC 596.603/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/03/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Dr. Matheus Augusto Silva Lima em favor de
RAPHAEL NUNES DE SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

O paciente foi preso em flagrante no dia 13/11/2025 e teve sua custódia convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), corrupção ativa (art. 333 do CP), ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/06).

O impetrante sustenta, em síntese, a carência de fundamentação idônea do decreto prisional, alegando que este se baseou na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida, sem demonstrar concretamente o
periculum libertatis
. Aduz que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e promessa de emprego.

Pleiteia, ainda, a concessão de prisão domiciliar com fulcro no art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, argumentando que o paciente é pai de duas filhas menores de 12 (doze) anos.

Posteriormente, em petição incidental (Id. 345055898), a defesa invocou fato novo superveniente, consistente no agravamento do estado de saúde do paciente, que apresentaria lesão no pé com suspeita de neoplasia maligna ("Carcinoma Cuniculatum?"), requerendo a concessão de prisão domiciliar humanitária (art. 318, II, do CPP) ante a suposta inadequação do tratamento no cárcere.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 340138851), bem como o pleito de reconsideração (Id. 345257390).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 350720389).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela denegação da ordem (Id. 349959898).

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

O cerne da controvérsia cinge-se em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, bem como o cabimento da prisão domiciliar (seja em razão da prole menor ou por questões humanitárias de saúde).

A pretensão não merece prosperar.

I. DA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA

Inicialmente, não se constata qualquer mácula ou deficiência de fundamentação na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

O Magistrado de piso, ao proferir o decisum, não se limitou a invocar a gravidade abstrata dos delitos, mas ancorou-se em elementos fáticos e concretos extraídos do Auto de Prisão em Flagrante, demonstrando a evidente necessidade de acautelar a ordem pública.

No tocante ao fumus
comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria), este encontra-se devidamente evidenciado pelo Boletim de Ocorrência, pelo Termo de Apreensão, pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva e pelo Laudo Pericial de Constatação.

Quanto ao
periculum libertatis
, a segregação justifica-se, de plano, pela apreensão de considerável quantidade de entorpecente 473,81g de maconha associada à apreensão de uma balança de precisão, circunstâncias que denotam o efetivo envolvimento do paciente com a mercancia ilícita.

Somado a isso, sobressai a gravidade concreta da conduta como um todo. A prisão ocorreu após a guarnição ser acionada para atender ocorrência em que o paciente ameaçava sua madrasta, descumprindo medida protetiva de urgência vigente. Ademais, ao ser detido, o paciente teria tentado subornar os policiais oferecendo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em nítida afronta à administração pública e à aplicação da lei penal.

Se não bastasse, o próprio histórico do paciente recomenda a medida extrema. Conforme consignado na informação prestada pelo Juízo onde a ação penal tramita (id. 350720394), o paciente ostenta condenação penal anterior pelo crime de ameaça, o que evidencia sua propensão à prática delitiva e o risco concreto de reiteração criminosa caso seja posto em liberdade.

Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte é pacífica e encontra ressonância nos Enunciados Orientativos da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (TCCR/TJMT):

Enunciado n. 06:

"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Enunciado n. 25
: "
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva."

II. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Diante desse cenário delineado pela reiteração delitiva e pelas gravosas circunstâncias da prisão, eventuais condições pessoais favoráveis (tais como residência fixa e proposta de emprego) não têm o condão de, por si sós, revogar a custódia cautelar, conforme dicção do Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis."

III. DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Pela mesma razão, torna-se inviável a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Analisando-se as alternativas legais, verifica-se que o comparecimento periódico em juízo (inciso I), a proibição de acesso a determinados lugares (inciso II), a proibição de manter contato com pessoa determinada (inciso III) e mesmo o monitoramento eletrônico (inciso IX) não possuem aptidão para neutralizar o risco concreto à ordem pública evidenciado pela gravidade da conduta (expressiva quantidade de droga, petrechos de traficância, tentativa de suborno e descumprimento de medida protetiva).

A reiteração delitiva demonstrada pelo histórico criminal do paciente reforça a inadequação de medidas menos gravosas, impondo-se a manutenção da custódia como única alternativa proporcional e eficaz para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça orienta:

"A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas pressupõe que estas sejam suficientes para acautelar a ordem pública, o que não se verifica quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva." (STJ, HC 596.603/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/03/2020).

IV. DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

A manutenção da custódia mostra-se proporcional em sentido estrito, pois o sacrifício imposto (restrição da liberdade) é justificado pela proteção de bens jurídicos de maior relevância (ordem pública e aplicação da lei penal), nos termos do art. 282, II, do CPP.

V. DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Igualmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade. A prisão preventiva possui natureza cautelar e finalidade processual (acautelar a ordem pública e a aplicação da lei penal), não se confundindo com a pena decorrente de eventual sentença condenatória. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, não configura constrangimento ilegal a manutenção da segregação sob a mera suposição de que, em caso de condenação, o regime imposto seria menos gravoso.

VI. DA PRISÃO DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS (ART. 318, VI, DO CPP)

No que tange ao pedido de prisão domiciliar baseado na existência de duas filhas menores de 12 (doze) anos (art. 318, VI, do CPP), o pleito não merece acolhimento.

A concessão do benefício previsto no art. 318, VI, do CPP exige prova inequívoca de que o genitor é o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos, ônus probatório do qual a defesa não se desincumbiu.

Os próprios documentos juntados demonstram que as menores residem com a genitora biológica, não havendo elementos que comprovem a imprescindibilidade paterna para os cuidados básicos das crianças.

Nessa exata linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça orienta:

"A concessão de prisão domiciliar a pai de filho menor de 12 anos exige a comprovação de que é o único responsável pelos cuidados da criança, ônus do qual a defesa não se desincumbiu." (STJ, AgRg no HC n. 805.932/SC, Sexta Turma).

"A prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP, exige a comprovação de que o genitor é o único responsável pelos cuidados do filho menor, não bastando a mera existência de prole."

(STJ, AgRg no HC 827.674/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 19/09/2023).

VII. DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – ESTADO DE SAÚDE (ART. 318, II, DO CPP)

Por fim, em relação ao pedido de prisão domiciliar humanitária, fundado na alegação de fato novo consubstanciado no agravamento do estado de saúde do paciente, a ordem também não comporta acolhimento.

O inciso II do art. 318 do Código de Processo Penal autoriza a prisão domiciliar quando o agente estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave".

Em detida análise do documento anexado pela defesa (Id. 345070354), extraído do Sistema de Regulação do SUS (SISREG), nota-se que o paciente apresenta uma lesão na região plantar do pé. Contudo, o próprio documento médico atesta que se trata de uma "
HD
" (Hipótese Diagnóstica) de "
Carcinoma Cuniculatum
?".

A presença do ponto de interrogação demonstra que o paciente carece, até o presente momento, de um diagnóstico oncológico definitivo.

Mais relevante, porém, é constatar que o referido documento prova justamente o oposto do que alega a defesa. Não há omissão do Estado.

A unidade solicitante do atendimento no SISREG foi a própria Penitenciária Central do Estado (PCE), que detectou o problema, inseriu o paciente no sistema público de saúde e garantiu o agendamento de uma consulta especializada na unidade executante (Hospital de Câncer de Mato Grosso).

No que tange à classificação "
AMARELO - URGÊNCIA
" atribuída pelo SISREG, cumpre esclarecer que tal categorização refere-se à prioridade no agendamento da consulta especializada dentro do sistema público de saúde, não significando, por si só, debilidade extrema incompatível com o ambiente prisional.

O art. 318, II, do CPP exige que o agente esteja "extremamente debilitado por motivo de doença grave", requisito não demonstrado no caso concreto, em que há apenas hipótese diagnóstica pendente de confirmação e o próprio Estado está assegurando o devido acompanhamento médico por meio do encaminhamento ao hospital de referência.

Fica evidente, portanto, que o sistema prisional está assegurando a devida assistência médica.

Inexistindo prova cabal de debilidade extrema incompatível com o cárcere ou de absoluta impossibilidade de tratamento sob a custódia estatal, é incabível a concessão da prisão domiciliar humanitária na estreita via do Habeas Corpus, conforme bem pontuou a d. Procuradoria-Geral de Justiça.

A propósito, o STJ pacificou:

"Para a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, é imprescindível a comprovação inequívoca da debilidade extrema do paciente e da absoluta impossibilidade de recebimento de tratamento médico adequado no estabelecimento prisional." (STJ, AgRg no HC n. 841.725/SP, Quinta Turma).

VIII. DISPOSITIVO:

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, não constatando qualquer ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado,
DENEGO A ORDEM
de Habeas Corpus impetrada em favor de Raphael Nunes de Sousa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026